Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703814-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Apelados: Distrito Federal Alexley Goncalves Pires Raimundo da Silva Ailton Alves Ferreira Izaurina Araujo Rodrigues Risomar Maria Oliveira Ribeiro Marcone Martins Souto Devair da Costa e Silva Vital Engenharia e Arquitetura Ltda Lorymer Araujo Almeida Miguel Gustavo Almeida La Dart Industria e Comércio EIRELI - EPP Marcio Helio Teixeira Guimaraes Da Costa Serviços e Empreemdimentos EIRELI - ME D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença (Id. 48928162) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Diego Keyne da Silva Santos, com a inscrição no 31.665 na OAB-DF, advogado de Alexley Goncalves Pires, acostou aos autos do presente processo manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 52066947). Na ocasião, mencionou textualmente que Alexley foi notificado extrajudicialmente. No entanto, o respectivo instrumento da notificação não foi trazido aos presentes autos, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do CPC. Feitas essas considerações determino a intimação: a) do advogado Diego Keyne da Silva Santos, com a inscrição no 31.665 na OAB-DF para juntar aos presentes autos a mencionada notificação extrajudicial, no prazo de 5 (cinco dias); e b) de Alexley Goncalves Pires, pessoalmente, para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator